Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Contrato de financiamento de veículo. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

4 – Culpa do consumidor. O autor firmou contrato de financiamento de veículo com o réu, a ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$ 890,85 cada. Alega que, a fim de solicitar a emissão de boleto para quitação de parcelas do empréstimo, acessou o site do réu e entrou em contato com o telefone que constava na página virtual. O autor utilizou, então, o portal de mensagem Whatsapp (número +55 11 98570-2326). Durante a conversa, o requerente solicitou boleto no valor de R$ R$ 1.853,54 e, dias após realizar o pagamento, percebeu que havia sido vítima de fraude. A despeito da narrativa da petição inicial, não há comprovação de que o autor utilizou os meios de comunicação oficiais fornecidos pelo banco réu. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que a autor solicitou o boleto de pagamento por meio de um número desconhecido (ID 35533294). O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. Houve, ainda, negligência do autor no momento do pagamento, uma vez que não observou o real beneficiário (ID 35533288). Não há qualquer prova de defeito na segurança do site do réu. Assim, apesar da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Assim, não há obrigação do réu em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W